Tribunal: CARF
Processo: 15940.720123/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720123/2015-11
ACÓRDÃO
2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARINHO DECORACAO DE INTERIORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP.
A GFIP retificadora ou complementar deve conter todo o movimento
devido para aquele empregador/contribuinte e para aquela competência,
bem como os registros de alteração/retificação cadastral do SEFIP, se for o
caso, inclusive aqueles que já foram informados na GFIP/SEFIP anterior. C
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de
dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da
infração praticada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720123/2015-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15940.720123/2015-11, em face do acórdão no 09-58.882, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 17 de fevereiro de 2016, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.077.984-0(patronal),
51.077.986-7 (segurados) e 51.077.987-5 (terceiros), lavrados em 28/10/2015,
com valores originários (sem multa ou juros) respectivamente de R$ 566.178,50,
R$ 212.399,59 e R$ 140.864,49.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 40 a 45, o
seguinte:
...
4. O início da ação fiscal se deu com a ciência e o consequente recebimento do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, via postal, em 08/08/2014, em que o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos e informações necessários
ao procedimento fiscal, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 19 da Lei n°
3.470, de 28 de novembro de 1958.
5. Em atendimento à intimação, em 28/08/2014, foram entregues diversos
documentos e solicitado pelo fiscalizado o prazo de 10 (dez) dias para
apresentação da documentação faltante. Em 09/09/2014, apresentou outros
documentos e solicitou mais 10 (dez) dias para apresentação dos demais
documentos. Em 19/09/2014, novamente o contribuinte compareceu a esta
Delegacia e apresentou outros documentos, dentre eles um CD não validado, que
foi devolvido para a devida validação. Por fim, em 22/09/2014 apresentou 1
(um)CD e cópia de outros documentos.
6. Intimado em 05/01/2015 a apresentar as notas fiscais de entrada e as notas
fiscais do produtor rural relativas ao período de 01/2010 a 12/2012, solicitou em
12/01/2015 prazo de 30 (trinta) dias para apresentação destes documentos,
tendo apresentado em 02/02/2015 duas caixas com diversas notas fiscais.
Durante o procedimento fiscal foram ainda emitidos Termos de Ciência da
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720123/2015-11
3
Continuidade do Procedimento Fiscal e outros Termos de Intimação Fiscal,
conforme cópias anexadas ao respectivo processo fiscal.
7. No processo de auditoria, verificou-se que, no período de 01/2011 a
12/2012(inclusive décimo terceiro salário), a empresa, de maneira contumaz,
transmitiu várias GFIP para cada competência, com informações que se
sobrepuseram às anteriormente prestadas, ou seja, alterou as GFIP entregues e,
em alguns períodos, omitiu a quase totalidade de seus segurados empregados,
reduzindo de forma substancial as bases de cálculo e consequentemente, o valor
devido das contribuições previdenciárias.
8. No Anexo I, consolidamos todas a GFIP entregues pelo contribuinte, com
destaque para as exportadas (Status 1 - Exportada). Fica claro, nas informações
constantes do referido anexo, a tentativa da fiscalizada de omitir e/ou mesmo
falsear as informações que deveriam ser prestadas à administração tributária em
GFIP, pois transmite uma GFIP e depois vai transmitindo novas informações
sucessivamente, chegando ao cúmulo da transmissão de mais de 30 (trinta) GFIP
para uma mesma competência. Nos períodos de 03/2011 a 07/2011 e 02/2012 a
12/2012, manteve apenas 1 (um) segurado empregado nas informações
prestadas, ao passo que em determinados meses deste período, possuía mais de
100 (cem) empregados. Além disso, não consta transmissão de GFIP relativa ao
13° salário de 2012 (competência 13/2012).
9. No Anexo II, encontram-se as informações relativas aos trabalhadores
declarados apenas nas GFIP consideradas válidas (situação "1 - Exportadas").
De forma a balizar os valores declarados em GFIP com as informações dos
arquivos das folhas de pagamento apresentados, realizamos consulta à base de
dados da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, por meio do CNIS -Cadastro
Nacional de Informações Sociais. Nos dados extraídos da RAIS, verifica-se que os
empregados, em sua maioria, foram admitidos a partir do mês de julho/2010
(Anexo III - Informações da RAIS 2011 e 2012).
10. Prosseguindo, com base nas informações contidas nos arquivos das folhas de
pagamento, discriminamos os trabalhadores por competência, NIT e valores da
base de cálculo das contribuições devidas à previdência social (Anexo IV).
11. Em relação aos valores das contribuições devidas sobre a remuneração do
sócio Osmar de Oliveira do ano de 2011, com base nos documentos fornecidos
pela fiscalizada em atendimento às intimações, os valores encontram-se
discriminados na conta 2.1.5.1.01.0001 - Pró-labores a Pagar. Para o período de
2012, confrontamos as informações declaradas em GFIP com as constantes da
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -DIRF relativa ao ano 2012.
...
13. A multa de ofício aplicada foi de 150% (cento e cinquenta por cento),
conforme art. 44, inciso I, parágrafo 1o , da Lei n° 9.430/1996:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720123/2015-11
4
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)(...)I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007)(...)§ no percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. independentemente de outras
penalidades administrativas 14. Por força da determinação contida no art. 1o da
Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, e diante da constatação de
fatos que, em tese, configuram o crime de sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940),
crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Decreto-Lei n°
2.848/1940) e crime contra a ordem tributária (artigos 1o e 2o da Lei n° 8.137, de
27 de dezembro de 1990), foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais.
15. A comprovação da existência do dolo, nos termos da legislação vigente,
especialmente no que se refere aos crimes, em tese, de sonegação de
contribuições previdenciárias e crimes contra a ordem tributária, surge em
decorrência dos fatos e elementos de prova, a seguir relatados:
a) A prática reiterada de declarar várias GFIPs para a mesma competência, por
praticamente todo o período fiscalizado, declarando em alguns meses mais de 30
(trinta) GFIP para a mesma competência, com a exclusão do banco de dados da
RFB e da Previdência Social de trabalhadores anteriormente declarados;
b) O desconto da contribuição dos segurados empregados e o não recolhimento
destes valores à Previdência Social;
c) Não transmissão da GFIP com as informações referentes ao 13° salário de 2012;
d) A não inclusão em GFIP das remunerações dos trabalhadores empregados e
contribuinte individuais configura, em tese, a prática de Crime de Sonegação
Previdenciária, definido no art. 337-A, incisos I e III do Código Penal;
e) Ao deixar de declarar em GFIP a remuneração de todos os trabalhadores a seu
serviço, em tese, a empresa incorreu, também, em Crime Contra a Ordem
Tributária, previsto no art. 1o da Lei n° 8.137/1990.
...
A ciência do lançamento se deu em 3/11/2015, conforme folhas 3, 16 e 26.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720123/2015-11
5
MULTA QUALIFICADA. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não há previsão para sustentação oral em sede de julgamento na primeira
instância administrativa de tributos federais.
A ausência de comprovação inequívoca de dolo compromete a aplicação da multa
qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a redução da multa ao patamar
de 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da redução da multa ao patamar de 20%
Sustenta o recorrente a necessidade de redução da multa de ofício de 75% ao
patamar de 20%, sob o argumento de que a GFIP foi enviada corretamente, porém ao enviar uma
retificação, o funcionário não manteve os dados da GFIP anterior.
Em que pese o argumento, o relatório fiscal informa:
8. No Anexo I, consolidamos todas a GFIP entregues pelo contribuinte, com
destaque para as exportadas (Status 1 – Exportada). Fica claro, nas informações
constantes do referido anexo, a tentativa da fiscalizada de omitir e/ou mesmo
falsear as informações que deveriam ser prestadas à administração tributária em
GFIP, pois transmite uma GFIP e depois vai transmitindo novas informações
sucessivamente, chegando ao cumula da transmissão de mais de 30 (trinta) GFIP
para uma mesma competência. Nos períodos de 03/2011 a 07/2011 e 02/2012 a
12/2012, manteve apenas 1 (um) segurado empregado nas informações
prestadas, ao passo que em determinados meses deste período, possuída mais
de 100 (cem) empregados. Além disso, não consta transmissão de GFIP relativa
ao 13o salário de 2012 (competência 13/2012)
Desta forma, diferentemente do afirmado em sede recursal, não se trata tão
somente do envio de uma GFIP e, posteriormente, o envio com preenchimento errado de uma
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720123/2015-11
6
retificação, mas sim de um número considerável de envios, bem como a declaração inferior do
número de empregados existentes.
Assim, não há como se reduzir a multa ao patamar de 20% como se tão somente
houvesse sido declarado e não pago o tributo.
Neste mesmo sentido, precedente desta Turma:
Número do processo: 11080.721235/2014-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP. A GFIP retificadora ou complementar deve
conter todo o movimento devido para aquele empregador/contribuinte e para
aquela competência, bem como os registros de alteração/retificação cadastral do
SEFIP, se for o caso, inclusive aqueles que já foram informados na GFIP/SEFIP
anterior.
(...)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. A multa de 75% prevista no inciso I do
artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de ofício,
independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras
circunstâncias e efeitos da infração praticada.
Número da decisão: 2402-012.510
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário
interposto. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz –
Presidente (documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino
Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Conclusão
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720123/2015-11
7
Ante o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 675
DF CARF MF
Original